Tribunal: TJPA
Processo: 0046359-26.2014.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9607 - Contratos Bancários
Data de julgamento: 2020-05-13

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0046359-26.2014.8.14.0301
APELANTE: JOSE NILZO MONTEIRO ALVES

APELADO: BANCO DO BRASIL SA

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. A PRETENSÃO AUTORAL SE DEU EM 22.05.1996, A PARTIR DO MOMENTO EM QUE RECEBEU VALORES QUE REPUTA SEREM MENORES DO QUE O DEVIDO. CONFORME BEM SALIENTOU O JUÍZO DE PISO, NÃO SE APLICA NO PRESENTE CASO A REGRA DE TRANSIÇÃO DO ART.2.028 DO CC, CONSIDERANDO-SE QUE NA ENTRADA EM VIGOR DESTE EM 2002 AINDA NÃO HAVIA TRANSCORRIDO MAIS DA METADE DO PRAZO PRESCRICIONAL VINTENÁRIO. ASSIM, APLICANDO-SE O PRAZO PRESCRICIONAL DO CÓDIGO CIVIL, A PARTIR DE 10.01.2002, DATA DE SUA ENTRADA EM VIGOR, TEM-SE TRANSCORRIDO MAIS DE DOZE ANOS, CONSIDERANDO-SE QUE A PRESENTE AÇÃO SOMENTE FOI PROPOSTA EM 18.09.2014. CONSIDERANDO-SE QUE NÃO QUALQUER CAUSA SUSPENSIVA OU INTERRUPTIVA DA PRESCRIÇÃO, NOS TERMOS DO ART.202 DO CC, NÃO HÁ QUALQUER RAZÃO PARA ACOLHER A IRRESIGNAÇÃO DO APELANTE, MERECENDO SER MANTIDA
IN TOTUM
A SENTENÇA VERGASTADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

RELATÓRIO

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL N.º 0046359-26.2014.8.14.0301

APELANTE: JOSE NILZO MONTEIRO ALVES

ADVOGADO: OMA CONDE ALEIXO MARTINS

APELADO: BANCO DO BRASIL S/A

ADVOGADO: LEONARDO SOUSA FURTADO DA SILVA

RELATORA: DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

__________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
JOSE NILZO MONTEIRO ALVES
nos autos de Ação de Cobrança movida em face de
BANCO DO BRASIL S/A.

Em sua peça vestibular o Autor narrou que compunha a categoria de trabalhadores portuários avulsos quando passou a vigorar a Lei n. 8.630/93, sendo que aos trabalhadores que realizassem seu registro junto ao organismo local de gestão de mão-de-obra poderiam cancelar seu registro profissional, fazendo jus a uma indenização à época de Cr$ 50.000.000,00 (cinquenta milhões de cruzeiros).

Ocorre que tendo o Autor pleiteado sua indenização recebeu em 22.05.1996 a quantia de R$20.668,00 (vinte mil seiscentos e sessenta e oito reais), que entende o autor ser valor menor ao devido, o que motivou a propositura da presente ação.

Requereu a condenação do banco ao pagamento do que for apurado em liquidação, a título de diferenças de indenização.

Acostou documentos.

O feito foi contestado.

O Juízo Singular proferiu sentença reconhecendo a ocorrência da prescrição e extinguindo o feito com resolução de mérito.

Inconformado, o Autor interpôs recurso de Apelação aduzindo que não teria ocorrido a prescrição, uma vez que propôs a ação em 2014, ou seja, antes de transcorrido o prazo vintenal, posto que sua pretensão teria surgido no ano de 1996, quando recebeu o valor a menor do que o que faria jus.

Requereu a aplicação do art.1013, § 4º, do CPC, a fim de que esta Corte afastasse a prescrição e analisasse sua pretensão meritória, em razão de a causa encontrar-se madura.

Foram apresentadas Contrarrazões.

Vieram-me os autos conclusos para voto.

À Secretaria para inclusão na pauta virtual com pedido de julgamento.

Belém,

de

de 2020

Desa. Gleide Pereira de Moura

Relatora

VOTO

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL N.º 0046359-26.2014.8.14.0301

APELANTE: JOSE NILZO MONTEIRO ALVES

ADVOGADO: OMA CONDE ALEIXO MARTINS

APELADO: BANCO DO BRASIL S/A

ADVOGADO: LEONARDO SOUSA FURTADO DA SILVA

RELATORA: DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

__________________________________________________________________

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do Recurso de Apelação e passo a sua análise.

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
JOSE NILZO MONTEIRO ALVES
nos autos de Ação de Cobrança movida em face de
BANCO DO BRASIL S/A.

Sem maiores esforços é possível concluir que não merece qualquer reparo a sentença ora combatida, senão vejamos:

Compulsando os autos verifiquei que a pretensão autoral se deu em 22.05.1996, a partir do momento em que recebeu valores que reputa serem menores do que o devido.

Conforme bem salientou o Juízo de Piso, não se aplica no presente caso a regra de transição do art.2.028 do CC, considerando-se que na entrada em vigor deste em 2002 ainda não havia transcorrido mais da metade do prazo prescricional vintenário.

Assim, aplicando-se o prazo prescricional do código civil, a partir de 10.01.2002, data de sua entrada em vigor, tem-se transcorrido mais de doze anos, considerando-se que a presente ação somente foi proposta em 18.09.2014.

Considerando-se que não qualquer causa suspensiva ou interruptiva da prescrição, nos termos do art.202 do CC, não há qualquer razão para acolher a irresignação do apelante, merecendo ser mantida
in totum
a sentença vergastada.

Vejamos o entendimento Jurisprudencial:

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PRIVADO
NÃO
ESPECIFICADO. AÇÃO DE COBRANÇA. PRETENSÃO DE RESSARCIMENTO DE ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA.
PRESCRIÇÃO
.
REGRA
DE
TRANSIÇÃO
DO ART. 2.028 DO CC/2002. AUSÊNCIA DE TRANSCURSO DE MAIS DA METADE DO TEMPO ESTABELECIDO NA LEI REVOGADA, AO ENSEJO DO SURGIMENTO DA PRETENSÃO DA PARTE AUTORA. PRAZO PRESCRICIONAL DA LEI ANTERIOR (20 ANOS - ART. 177 DO CC/1916)
NÃO
INCIDENTE NO CASO CONCRETO.
APLICAÇÃO
DO PRAZO TRIENAL (ART. 206, § 3°, INC. IV, DO CC/2002).
PRESCRIÇÃO
OPERADA. EXTINÇÃO DO FEITO MANTIDA. APELO DESPROVIDO.(Apelação Cível, Nº 70082278904, Décima Sexta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Vivian Cristina Angonese Spengler, Julgado em: 12-12-2019)

Ante o exposto, CONHEÇO do Recurso de Apelação e NEGO-LHE PROVIMENTO, para manter a sentença combatida em todos os seus termos.

Como consequência da interposição do Recurso de Apelação,
determino a majoração dos honorários de sucumbência para 12% (doze por cento) sobre o valor da causa, nos termos do 85, § 11º, do CPC/15.

É como voto.

Belém,

de

de 2020

Desa. Gleide Pereira de Moura

Relatora

Belém, 29/05/2020